Tribunal: CARF
Processo: 11065.915817/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fellipe Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.915817/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.443 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
INDÚSTRIA DE MÁQUINAS ERPS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
restituição/compensação restringe-se a aspectos formais de preenchimento e
entrega de PERDCOMP. A homologação da compensação ou deferimento do
pedido de compensação, uma vez superadas as questões formais, depende da
análise da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pela autoridade
julgadora competente.
PERDCOMP. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO
DO
EXERCÍCIO.
POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração,
não pode retificar a declaração original e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material. Reconhece-se a
possibilidade de corrigir o exercício do crédito informado em pedido de
compensação transmitido pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reconhecer o direito creditório
até o limite de R$ 2.336,95.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.915817/2011-15
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.443 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.915817/2011-15

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
em Belém que, ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada, entendeu, por
unanimidade de votos, julgá-la improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo da manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório com número de rastreamento 952456926, emitido eletronicamente, que
não
homologou
a
compensação
declarada
nas
DCOMP ́s
no
30962.83240.290711.1.7.03-5725 e no 26280.17250.240210.1.3.03-0375.
O Despacho Decisório foi emitido no dia 09 de setembro de 2011, onde foi
constatado que não há saldo negativo de CSLL disponível para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo.
Conforme detalhado no despacho decisório (fl. 26), não há crédito para realizar a
compensação:

Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.443 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.915817/2011-15

Sendo assim, concluiu-se que o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados na PER/DCOMP, razão pela
qual não foi homologada a compensação apresentada pelo contribuinte.
O impugnante apresentou em sua manifestação:
- que o não reconhecimento do crédito na declaração de compensação supra,
deve-se ao fato de, ao informar o "tipo do crédito", o contribuinte selecionou a
opção "Saldo Negativo de CSLL”, quando deveria selecionar a opção
"Pagamento Indevido ou a Maior";
- que toda divergência, que culminou no não reconhecimento do crédito
utilizado na declaração de compensação, deve-se ao erro no preenchimento da
própria declaração de compensação;
- que o contribuinte apura imposto com base no lucro "real estimativa", o que, no
final do exercício, em alguns períodos, acaba gerando um crédito, que tem sua
natureza gerada por "pagamento indevido ou a maior" e não "saldo negativo",
como informado na declaração;
- que demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento de seu
pleito, requer que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, em suma, sob os seguintes fundamentos:
Contudo, conforme alegado pelo próprio impugnante, ocorreu erro no
preenchimento da DCOMP. O contribuinte, erroneamente, indicou que possuía
créditos oriundos da saldo negativo de CSLL.
Conforme prescreve a Instrução Normativa RFB no 1.717 de 2017, quando a
DCOMP apresenta erro material em seu preenchimento deve ser retificada a
pedido do sujeito passivo. Contudo, é inadmissível a retificação de DCOMP
quando o pedido for apresentado posteriormente a decisão administrativa que
não homologou a compensação originalmente declarada. (...)
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de
compensação, não há o que ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade
administrativa.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário arguindo, em suma, (i) “A equívoca interpretação do despacho decisório no.
952456926, foi determinante para o julgamento improcedente da manifestação de
inconformidade das declarações de compensação 26280.17250.240210.1.3.03-0375 e
30962.83240.290711.1.7.03-5725”; (ii) “O ponto principal a esclarecer é que SIM, o crédito
apurado refere-se de fato à Saldo Negativo de CSLL, e não pagamento indevido ou a maior,
conforme alegado na Manifestação de Inconformidade”; (iii) “a impossibilidade de ajustar
tais valores via retificação tanto da DIPJ, como também do PER-DCOMP, uma vez que o prazo
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.443 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.915817/2011-15

prescricional já está transcorrendo, ademais, o PER-DCOMP já teve despacho decisório, o que
impede qualquer ação por parte do próprio contribuinte”.

É o relatório
Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Conforme relatado, a contribuinte pleiteia o reconhecimento do seu direito
creditório em razão de alegação de erro de preenchimento do PER-DCOMP original no
15395.91709.210909.1.3.03-0630,
bem
como
do
PER-DCOMP
retificador

de
n°
30962.83240.290711.1.7.03-5725, defendendo, em suma, que houve equivoco nas informações
referente ao pagamento de estimativas de CSLL e CSLL fonte, o que teria gerado a não
homologação das informações transmitidas, bem como do indeferimento do pedido de
inconformidade, in verbis:
1.4.2.1 - No documento original (PER 15395.91709.210909.1.3.03-0630), foi
informado que o valor do saldo negativo era de R$ 1.499,17. Informação incorreta,
pois nesse documento não foi lançado o crédito oriundo das retenções sobre
serviços prestados, e além disso, não foram informados todos os pagamentos
efetuados via DARF no código de arrecadação 2484 (CSLL Estimativa Mensal),
valores que efetivamente compuseram o valor do saldo negativo;
1.4.2.2 – No primeiro PER-DCOMP retificador (32363.52567.220909.1.7.03-6840),
foi retificado o valor do crédito. Desta vez, o valor do Crédito foi informado
corretamente, qual seja, R$ 2.336,74. No entanto, permaneceu as incorreções acerca
dos pagamentos efetuados via DARF no transcorrer do exercício de 2008.
1.4.2.3
–
No
PER-DCOMP
retificador
(30962.83240.290711.1.7.03-5725),foi
novamente retificado o valor do crédito, sendo informado o valor de R$ 3.174,31. O
referido valor está incorreto tanto no PER_DCOMP, como também na DIPJ 2009_08.
Ocorre que, parte do crédito de CSLL retida na fonte no exercício de 2008, foi utilizada
na apuração do mês 03/2008. O valor utilizado na referida apuração soma R$ 555,81,
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.443 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.915817/2011-15

conforme demonstrado na Página 13, Ficha 16, Período Março, linha 09 da DIPJ ano
calendário 2008.
1.5 – A principal divergência que fez com que o crédito não fosse reconhecido está no
próprio PER-DCOMP inicial (15395.91709.210909.1.3.03-0630). Nesse documento,
não foram relacionados os dois pagamentos realizados no código de arrecadação
2484 (CSLL-Estimativa Mensal), quais sejam, o recolhimento realizado no dia
12/03/2008 referente a competência Fev/2008 no valor de R$ 8.466,41, e o
pagamento realizado em 13/05/2008 referente a competência Abr/2008 no valor de
R$ 11.607,01, valores estes que compuseram o valor do saldo negativo, mas que no
PER-DCOMP inicial, além de ter sido informado apenas um dos pagamentos, o
realizado em 13/05/2008, também foi incorretamente informado que o valor utilizado
para compor o saldo negativo era de R$ 1.499,17, ou seja, erro de fato no
preenchimento da declaração, pois está em desacordo com a orientação que consta no
PGD-PER-DCOMP6.8a, que segue abaixo transcrita.
Destaca-se também, que o contribuinte incorreu em erro de preenchimento da
DIPJ motivo pelo qual após o cruzamentos das informações motivou o não reconhecimento do
direito creditório, porém o recorrente explica os equívocos, in verbis:
1.4 A impossibilidade na identificação do Saldo Negativo 2009/08, decorre dos
seguintes fatos:
1.4.1 - Na DIPJ do referido período, algumas informações estão em desacordo com os
dados Contábeis. Abaixo seguem as informações constantes na Declaração (DIPJ), e
que estão equivocadas:
*** DIPJ 2009_08 - Página 16, Ficha 16, no mês de Dezembro, na linha 09 o valor de
R$ 1.675,14 está incorreto, o valor correto é de R$ 837,57; ficando de crédito na linha
11 o valor de R$ 2.336,74, e não R$ 3.174,31 como constou.
*** DIPJ 2009_08 - Página 18, Ficha 17, na linha 72 o valor de R$ 1.675,14 está
incorreto, o valor correto é de R$ 837,57; ficando de crédito na linha 76 o valor de R$
2.336,74, e não R$ 3.174,31 como constou.
Sendo assim, a priori, é de se destacar que o recorrente anexa aos autos a cópia de
documentos relevantes que demonstram a verossimilhança das suas alegações em sede de
Recurso Voluntário, quais sejam: DIPJ 2009/08 (fls. 84/125); a cópia da Ficha Razão (fls.
104/105); Comprovante de arrecadação de Contribuição Social Estimativa - Comprovantes de
pagamentos via DARF (código de arrecadação 2484), realizados em 12/03/08 e 30/04/08 (fls.
131/132); CSLL Retido na fonte S/Serviço - Resumo das fontes pagadoras do ano calendário de
2008 – DIRF (fls. 134); cópias das notas fiscais 52567,52766,52825,52871,54905, emitidas para
a empresa Calçados Ramarim LTDA (fls. 137/146).
Dessa forma, antes de adentrar no mérito deve-se analisar a possibilidade de
anexar documentos novos após a fase de impugnação, bem como a possibilidades de que eles
sejam admitidos como provas no processo. Sendo assim, conforme o Recurso, diversos
documentos foram anexados ao processo quando do protocolo do referido apelo.
Nesse sentido, é importante frisar o teor inserto no §4o do art. 16 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, que versa sobre a possibilidade de apresentação da prova
documental na impugnação. Não obstante, entendimento diverso, comungo da posição de que a
aceitação de documentos novos na fase recursal administrativa evita a possibilidade de eventual
cerceamento do direito de defesa, inclusive podendo inviabilizar a juntada de prova relevante ao
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.443 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.915817/2011-15

deslinde do objeto discutido, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da
racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Vale destacar, que segundo o artigo 18 do próprio Decreto supramencionado,
confere a possibilidade do julgador promover diligencias no sentido de embasar a sua decisão em
seu livre convencimento e sustentar sua motivação. Em assim sendo, não haveria fundamentos
para negar a possibilidade da parte interessada trazer documentos vinculados ao objeto
controvertido que possam alcançar status de prova, ainda que para isso elas sejam carreadas aos
autos após à Impugnação.
Dessa forma, entendo que aceitar os documentos nesse momento processual
significa prestigiar o princípio da verdade material que é um dos vetores do processo
administrativo. Frise-se que a viabilidade admitir meios de prova anexados posteriormente à
impugnação, além de significar maior racionalização e efetividade do próprio processo
administrativo, também possibilita invariavelmente a redução de processos judiciais de caráter
fiscal.
Portanto, em que pese o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, suscitar possível
ocorrência de preclusão da prova documental, não haveria, segundo entendimento deste relator,
nos termos dos princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador possa aceitar e analisar os novos documentos
apresentados após a defesa inaugural. Nesse mesmo sentido o CSRF, no julgamento do Acórdão
no 9101-002.781, também conheceu a possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa, in verbis:
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/199 (G.N)
Pelas razões acima expostas, os documentos anexados no Recurso Voluntário
devem ser admitidos e apreciados.
Nesse sentido, o cerne do litígio a meu ver é a existência ou não de erro no
preenchimento do PERDCOMP original e retificador, bem como da DIPJ. Assim, entendo que
não há impedimento legal para reconhecimento de erro material cometido no preenchimento de
PERDCOMP. Este Conselho já reconheceu a possibilidade da comprovação de erro no
preenchimento de declarações no transcurso do processo administrativo.
Neste sentido, não se pode perder de vista que, com a emissão do despacho
decisório, o contribuinte fica impedido de retificar sua declaração. Assim, neste momento, deve-
se aceitar a retificação, que se refere apenas ao exercício em que o saldo negativo foi formado,
sob pena de o contribuinte ficar impedido de exercer o seu direito creditório.
Não aceitar essa retificação, é criar um impasse insuperável, na medida em que o
contribuinte é impedido de retificar a DCOMP e também não pode enviar um novo pedido de
compensação, já que passados mais de 05 anos da formação do saldo negativo.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.443 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.915817/2011-15

A jurisprudência do CARF há muito admite a possibilidade de retificação do
pedido de compensação, como se verifica dos julgados abaixo:
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito
pleiteado em saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de
análise da sua liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à
jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do crédito pretendido compensação, oportunizando ao contribuinte a possibilidade de
apresentação de documentos, esclarecimentos e retificações das declarações
apresentadas. (acórdão no 1301-003.432 – Sessão de 14/11/2018).
(...)
PERDCOMP.
ERRO
MATERIAL.
RETIFICAÇÃO
APÓS
O
DESPACHO
DECISÓRIO.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO
DO
ANO-CALENDÁRIO.
POSSIBILIDADE. Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei. Reconhece-se a possibilidade de corrigir o ano-calendário informado,
mas sem homologar a compensação, por ausência de certeza e liquidez do crédito
informado. (acórdão 1301-004.122 – Sessão de 19/09/2019)

Este entendimento restou pacificado no âmbito do CARF com a recente edição da
súmula CARF no 168, que tem a seguinte redação: “Mesmo após a ciência do despacho
decisório, a comprovação de inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar
a análise do direito creditório”
Por outro lado, no julgamento da Manifestação de Inconformidade apresentada
pela Recorrente, sendo afastado o fundamento do Despacho Decisório, a Delegacia de
Julgamento poderia, de ofício, independentemente de requerimento expresso, ter realizado
diligências para aferir autenticidade dos créditos declarados pelo Recorrente. Esta é a orientação
do artigo 18 do Decreto 70.235/72. Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A interpretação que se pode fazer do citado dispositivo do Decreto que rege o
processo administrativo federal é de que deve a Administração Pública se valer de todos os
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.443 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.915817/2011-15

elementos possíveis para aferir a autenticidade das declarações dos contribuintes, o que, data
venia, não foi feito no presente caso.
Deve-se ressaltar, sobre o processo administrativo fiscal, que ele é delineado por
diversos princípios, dentre os quais se destaca o da Verdade Material, cujo fundamento
constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição Federal, no qual o julgador deve pautar
suas decisões. Ou seja, o julgador deve perseguir a realidade dos fatos, para que não incorra em
decisões injustas ou sem fundamento.
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a verdade e,
portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova carreada nos autos. É permitido ao
julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos processos judiciais, não ficar
restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes, devendo sempre buscar todos os
elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide
propriamente dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo é esclarecer a
ocorrência dos fatos geradores de obrigação tributária, de modo a legitimar os atos da autoridade
administrativa.
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material para
solução da lide. in verbis:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO -
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito creditório
relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita
correspondente foi oferecida à tributação, ainda que em campo inadequado da
declaração. Recurso provido. (Número do Recurso: 150652 - Câmara: Quinta Câmara -
Número do Processo: 13877.000442/2002-69 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido,
deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
-
Primeira
Câmara
-
Número
do
Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 - Acórdão 101-
96829).
No presente caso, resta evidenciado que as retenções já tinham sido reconhecidas
no despacho (R$ 1.393,38 e-fls. 4), bem como o DARF no valor de R$ 11.607,01, faltando
validar apenas o DARF no valor de R$ 8.466,41, razão pela qual conheço o Recurso Voluntário
é de ser provido para reconhecer o crédito no valor de R$ 2.336,95, segundo o quadro abaixo:

CSLL DEVIDA
R$ 19.130,06
RETENÇÕES
R$ 1.393,59
despacho
DARFS
R$ 11.607,01
despacho
R$ 8.466,41
Carf
total=
R$ 21.467,01
csll a pagar
-R$ 2.336,95
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.443 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.915817/2011-15

DISPOSITIVO
Assim, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito dar-lhe parcial
provimento para reconhecer o direito creditório até o limite de R$ 2.336,95 base no
entendimento demonstrado acima.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 129
DF CARF MF
Original